Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-67.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002532-67.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (EMBARGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (EMBARGADO), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (EMBARGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE — EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Castelo Branco Serviços Ltda. – EPP
, contra acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
que reformou parte do acórdão que julgou o recurso de apelação, e fixou a condenação ao pagamento em honorários advocatícios para recair sobre o proveito econômico na causa, mensurado pelos créditos anulados, todavia, deixou de arbitrar o percentual a ser pago em honorários advocatícios.

Relata que houve omissão no acórdão porquanto não foi especificado o percentual de fixação sobre os honorários advocatícios.

Aduz que “
o novo acórdão determinou a incidência de honorários apenas sobre o proveito econômico na causa, ou seja, sobre os créditos extintos pela prescrição, contudo, não fixou o percentual
”.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que a omissão apontada seja sanada de modo a fixar o percentual dos honorários advocatícios , na forma do artigo 85, §2o, I e §3o do Código de Processo Civil, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos créditos declarados prescritos, consoante determinado nos recursos anteriores ajuizados.

Contrarrazões (Id. 94674499).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Castelo Branco Serviços Ltda. – EPP, contra acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso que reformou parte do acórdão que julgou o recurso de apelação e fixou a condenação ao pagamento em honorários advocatícios para recair sobre o proveito econômico na causa, mensurado pelos créditos anulados, todavia, deixou de arbitrar o percentual a ser pago em honorários advocatícios.

Pois bem.

Para uma melhor análise do caso, necessário se faz um apontamento da cronologia dos recursos interpostos até o último acórdão alegado omisso.

Originariamente, trata-se de sentença proferida em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa Castelo Branco Serviços Ltda. – EPP, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

O dispositivo da sentença é do teor seguinte:

“
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada por Castelo Branco Ltda. no âmbito da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de, devido a incidência da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2001, ESTABELEÇO que a exequente deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais.

Considerando-se o caráter contencioso da exceção de pré-executividade, dado a aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade, com esteio no conteúdo do art. 85, §§ 2.o, 3.o, inciso II e § 4.o, inciso III do Código de Processo Civil,
CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 8% sobre o valor atribuído à causa,
considerando-se o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o lapso temporal que o processo tramitou.

Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
”. (Id. 2668776).

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, foi dado parcial provimento, “
para afastar a prescrição executória em relação aos créditos cuja constituição definitiva ocorreu anteriormente ao exercício de 2012
” (Id. 35750964).

Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração pela empresa Castelo Branco Serviços Ltda. – EPP (Id. 47148991), alegando contradição porquanto a prescrição dos créditos constituídos foi posterior ao exercício de 2012, e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 47271983), alegando omissão quanto aos honorários advocatícios, requerendo a sua redução, por ter sido vencedor na maior parte da pretensão.

No julgamento, foi apreciado apenas o recurso da empresa Castelo Branco Serviços Ltda. – EPP, restando o acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PALAVRAS ANTAGONICAS –– EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Constatado o equívoco na utilização de palavras antagônicas, culminando na contradição entre os fundamentos e o dispositivo, o recurso de embargos de declaração merece ser acolhido.”.

Novamente, foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso (Id. 63877473), justamente sobre a ausência de julgamento dos embargos de declaração anteriormente ajuizados, para sanar omissão apontada acerca dos honorários advocatícios.

E assim, julgado o recurso, restou ementado:

“
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE ALTERADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

O Exequente sucumbindo em parte dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na causa
”. (Id. 88601492)

Contra esse acórdão, a empresa opôs os presentes embargos de declaração, ora analisado, em razão de suposta omissão quanto o percentual a ser arbitrado relativo aos honorários advocatícios.

Pois bem.

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque o percentual da condenação em honorários advocatícios foi determinado na ocasião da sentença:

“(...)
CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa,
fixados em 8%
sobre o valor atribuído à causa(...)” (
Id. (Id. 2668776).

Assim, verifica-se que os recursos interpostos após a prolação do ato sentencial, tiverem apenas o condão de alterar os pontos sobre a prescrição e sobre a incidência dos honorários no valor atualizado da causa, entretanto, nada se alterou acerca do percentual arbitrado na sentença, que se mantém o mesmo, em oito por cento (8%).

Deste modo, uma vez que o percentual arbitrado em honorários já foi determinado na sentença, não há que se falar em omissão a ser sanada.

O Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021